Tribunal: TJDFT
Processo: 0006317-88.2018.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EVIDENTE PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração destinam-se restritivamente a clarificar, complementar e aprimorar as decisões judiciais, de modo que a oposição do recurso se condiciona à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (art. 619, do CPP).
2. Mesmo para fins de prequestionamento, o acolhimento dos embargos de declaração está condicionado à ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 619 do CPP.
3. O julgador não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os pontos deduzidos pela Defesa, notadamente sobre aqueles que não são aptos a infirmar a sua conclusão, bastando consignar de forma fundamentada os motivos de seu convencimento.
4. Inexiste omissão no acórdão embargado quando os temas trazidos na apelação criminal foram devidamente enfrentados.
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.